Tribunal: STF
Processo: AI 482563
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §
5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF
firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ
157/411).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
relativa à incorporação de Parcela Variável de Remuneração - PVR aos
 proventos do servidor falecido decidida com base em interpretação
de direito local, de reexame inviável no RE (Súmula 280).